Tribunal: TJDFT
Processo: 0728743-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728743-09.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ALLAN DE SOUSA BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. VÍDEO ORIGINAL. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA DO JUIZ CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. PRESENÇA. Consoante o disposto na Súmula no 713, do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Não há que falar em nulidade posterior à pronúncia sob a alegação de que não foi juntado o vídeo original que mostra o momento do crime, se a polícia esclareceu que a mídia apreendida é somente aquela constante dos autos, bem como se a defesa não logrou demonstrar que o vídeo foi adulterado. Somente se cogita a existência de sentença do juiz contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando houver dissonância entre o que resolveram os jurados e o que constou na sentença, ou quando existir erro na sentença prolatada, o que não se constatou no caso dos autos. A autoria e a materialidade do crime de homicídio qualificado consumado, bem como do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, restam suficientemente provadas pelo conjunto probatório dos autos, sendo a decisão soberana do Conselho de Sentença absolutamente coerente com o acervo probatório. Somente configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que se mostrar totalmente dissociada do acervo probatório, não se configurando como tal a decisão do Conselho de Sentença que opta por acolher a versão apresentada pela acusação. A majoração da reprimenda em patamar superior a 1/8 entre o intervalo das penas máxima e mínima, por uma circunstância negativa, desde que justificada e razoável, deve ser mantida, principalmente em razão da ausência de critério matemático para a primeira fase da dosimetria da pena. A confissão do réu, formalizada no inquérito policial e em juízo, deve ser considerada como atenuante na segunda fase da dosimetria da pena. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena. Aduz que a exasperação da pena-base com base na fração de um oitavo do intervalo do preceito secundário revela-se desproporcional, razão pela qual requer que a fração aplicada seja de um sexto da pena mínima cominada ao crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta negativa de vigência dos artigos do Código Penal indicados, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador” (AgRg no AREsp n. 2.400.689/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.299.442/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009